Tribunal: TJMT
Processo: 1006515-03.2024.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006515-03.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DA SILVA - CPF: 041.500.751-82 (RECORRENTE), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GUIMARAES DE ARAUJO - CPF: 873.249.031-34 (RECORRIDO), DANIEL DE FRANCA TAVARES - CPF: 854.878.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006515-03.2024.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste

Recorrente(s):

Antônio Carlos da Silva

Recorrida(s):

Paulo Ricardo Guimarães de Araujo

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de abril de 2025

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE GOLPE NA SUPOSTA COMPRA DE VEÍCULO ANUNCIADO PELA INTERNET. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO.

INEXISTÊNCIA DE PROVA DO COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. Trata-se de ação de indenização por dano moral e material ajuizada pelo Autor que alega ter sido vítima de golpe na tentativa de compra de veículo anunciado no Facebook Marketplace. O autor afirma ter transferido R$ 32.000,00 via Pix para conta indicada por suposto vendedor, após realizar teste no automóvel apresentado pelo Réu. Sustenta que o requerido teria contribuído para a fraude ao intermediar o contato presencial. Em contrapartida o Réu, nega participação no golpe e alega ausência de responsabilidade, afirmando que também foi vítima da fraude.

3. Apesar das alegações do Autor de que foi vítima de fraude com a participação do Réu, não há como imputar-lhe a obrigação de indenizar, pois a responsabilidade civil por golpe na compra de veículo anunciado na internet exige prova de participação, dolo ou culpa do suposto intermediador, mas a simples apresentação do bem por pessoa indicada pelo fraudador, sem prova de conluio ou benefício, não configura responsabilidade civil.

4. Cabe acrescentar que as supostas transferências por meio de Pix, segundo alegado pelo Autor para conta de um terceiro estranho a lide (Sandra Moura de Castro), e inexiste vinculação entre ela e o Réu. No entanto, não há provas da efetiva transferência de valores, tendo em vista que não foram juntados os comprovantes das transferências (Pix) realizadas pelo autor.

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Pois bem. O artigo 373, I e II, do Código de Processo Civil, estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Analisando o conjunto probatório, verifico que o que houve foi fraude praticada por terceiro, onde tanto o reclamante quanto a parte reclamada foram vítimas do fraudador. As provas anexas aos autos não comprovam as suas alegações, já que em nenhum momento ficou comprovado que o reclamado tinha conhecimento das tratativas entre o autor e o terceiro estranho aos autos. Ademais, a transferência dos valores realizado pelo reclamante, foi direcionada a terceira pessoa, sendo que o reclamante não comprovou qualquer relação entre a terceira pessoa e o reclamado.

As provas trazidas aos autos pelo reclamante, não comprovam golpe praticado pelo reclamado, mas sim corrobora para o entendimento de que o reclamante e reclamado foram vítimas de golpe aplicado por terceiro. Portanto, por todo conjunto probatório, entendo que o ocorrido se deu em razão da falta de cautela do reclamante e por culpa de terceiro alheio a demanda, de modo que não verifico qualquer culpa por parte do reclamado, não podendo eles ser responsabilizada pelo ocorrido.
”.

6. Deste modo, cabia ao Autor comprovar os fatos narrados nos autos, colacionando documentos aptos a comprovar as alegações tecidos na presente ação, ônus que não se desincumbiu do ônus da prova os fatos constitutivo de seu direito.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025